Tribunal: TJPA
Processo: 0014973-56.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014973-56.2006.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOAO VICTOR LIMA PAMPLONA DE FREITAS, BIANCA LIMA PAMPLONA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE

VALORES PRETÉRITOS À AÇÃO MANDAMENTAL. DIREITO RECONHECIDO EM

DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO DEVIDO. PRECEDENTES STJ E TJPA. SENTENÇA
.
CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão

final naquele proferida.

2 - Em Ação de Cobrança visando pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de

Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada, conforme

jurisprudência dominante do C. STJ.

3- recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16485445) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação, com fulcro no artigo 932, inciso VIII, CPC/2015 e artigo 133, inciso XI, alínea d, do RITJE/PA, e neguei provimento, nos termos da fundamentação,

nos autos da ação de cobrança de valores pretéritos movida por
JOÃO VICTOR LIMA PAMPLONA DE FREITAS e outros.

Inconformado, o Agravante suscita no recurso, em suma, o ponto a seguir exposto:

1.

“
DA PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO COM AÇÃO ORDINÁRIA”. Dessa forma, o Agravante alega que “a cobrança objeto da presente ação ordinária deve limitar-se ao prazo quinquenal não atingido pela prescrição,
mas considerando como marco de cômputo

a data de ajuizamento da presente ação ordinária, que ocorreu em 24.07.2006, devendo, portanto,

retroagir a 24.07.2001
.” Ou seja, “para efeito de fixação do lapso prescricional da ordinária, não deve ser considerada a impetração do Mandado de Segurança, que ocorreu na data de 17.05.2002, nem o seu trânsito em julgado, que se deu em 02.06.2006.”.

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17825545).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, o Agravante interpõe o recurso a fim de tentar demonstrar que a cobrança, objeto da ação ordinária, deve se limitar ao prazo quinquenal não atingido pela prescrição, porém considerando como marco de cômputo a data de ajuizamento da ação ordinária, que ocorreu em 24.07.2006, devendo, portanto, retroagir a 24.07.2001.

Pois bem. Analisando, mais uma vez, os autos do processo em epígrafe vislumbro que a Agravada logrou êxito no Mandado de Segurança impetrado em 16.05.2002 (Proc. N° 2002.3.002007-7), por meio do qual obteve o reconhecimento do direito à incorporação na pensão por morte de função do cargo em comissão DAS-4, em 5/5, transitado em julgado em 02.02.2006.

Assim, a sentença de 1º grau julgou procedente o pedido da Agravada para reconhecer seu direito ao recebimento das diferenças da pensão por morte, ou seja, o pagamento retroativo dos valores do benefício não pagos até o limite da prescrição quinquenal, conforme postulado na petição inicial, eis que o mérito do pedido já foi apreciado em decisão mandamental transitada em julgado.

O juízo sentenciante afastou a prejudicial de prescrição considerando que a prescrição da demanda formulada foi interrompida com a impetração do
writ
em 16.05.2002, até o trânsito em julgado do Acórdão n.º 58.257, ocorrido em 02.02.2006.

Reconheceu, assim, que o prazo prescricional passou a fluir na forma do art. 9° do Decreto n° 20.910/32, a partir do trânsito em julgado da sentença que concedeu a ordem.

Com efeito, verifica-se quanto a prescrição suscitada pelo Agravante, informo que a ação ordinária foi proposta em 24/07/2006.

Desta feita, o Decreto nº 20.910/1932 que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.”

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; (...)”

Ocorre, ainda, que nos termos do artigo 9º do Dec. nº 20.910/32:
“A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”
.

Portanto, entendo que que restou interrompido o prazo prescricional com a impetração do
mandamus
, recomeçando a correr pela metade do prazo a partir da data do trânsito em julgado da decisão mandamental, não havendo o que se falar em prescrição.

Veja o que dispõe o entendimento dessa Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA.
PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO

RECONHECIDO NO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE

DIREITO. COISA JULGADA
. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE

PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO

DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

1- A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil.
No presente

caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou Mandado de Segurança em 09/05/1995, sendo

que a decisão transitou livremente em julgado no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora

apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Preliminar Rejeitada. 2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls.

123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de

declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de

que a decisão do STJ do Recurso Ordinário em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer

prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em julgado desde 19

de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da

Segurança Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto

fato novo ao processo, posto que o Mandado de Segurança referido nas fls. 114/117, não possui objeto

semelhante ao da presente ação.

3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PENSÃO POR MORTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O §4º DO ART. 20 DO CPC-73 E NÃO COM O §3º. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.(...) 2. Prejudicial de mérito. Prescrição. É entendimento assente que o termo inicial da ação de cobrança de valores, reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração. 3. Mérito. 3.1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico. 3.2. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada em parte. Á unanimidade. (2018.00324306-51, 185.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-30).

Nesse mesmo sentido compreende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. 1. A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ. Precedentes. 2. "Entendimento contrário, em muitos casos, afastaria a possibilidade da cobrança das parcelas anteriores à impetração do writ, porquanto prescritas. Fugiria, também, da razoabilidade e lógica jurídicas, além de não coadunar com a celeridade e economia processuais, porquanto conduziria à necessidade do ajuizamento simultâneo do mandamus e de ação ordinária de cobrança" (AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 414). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1903533 SP 2020/0286395-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)
.

Dessa forma, uma vez que a impetração do
writ
ocorreu em 16/05/2002, o trânsito em julgado do acórdão nº58.257 em 02/02/2006, então a partir desse momento o prazo prescricional começou a fluir.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024